Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Agnaldo Brito Alves, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal decorrente da carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos e existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente (Id. 32142989).
Anexou documentos (Id. 32142986).
Extrai-se a existência de dois inquéritos policiais com delitos conexos. Em um deles, investiga-se fato ocorrido no dia 12.7.2019, em que o paciente foi até a empresa “Localiza” de Barra do Garças/MT e alugou uma FIAT/STRADA Hard Workin Pick-up, contudo, não devolveu o veículo na data agendada, sendo que a folha de cheque dada em caução era fraudada. Em modus operandi semelhante, no outro inquérito policial investiga-se fato ocorrido em 29.7.2019, em que que um “cliente” de nome “Augusto Luiz Fagundes” foi até o mesmo estabelecimento comercial acima mencionado e alugou um veículo VW/Voyage 1.6, deixando de devolvê-lo na data agendada, sendo que, igualmente, a folha de cheque dada em caução era fraudada.
Durante as investigações, constatou-se que as reservas foram realizadas por meio da empresa “Europ Assistance Brasil Serv Assistência S/A”, atendendo à solicitação de clientes da seguradora Bradesco Seguros. Em relação ao primeiro fato, a reserva foi realizada pelo próprio paciente, sendo titular do seguro, a coindiciada Ana Cristina Sarmento, enquanto, no segundo fato, o coindiciado Thiago da Silva Nogueira era titular do seguro.
Acolhendo representação da autoridade policial, o Juízo apontado como coator decretou a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas, sob o fundamento de necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, em tese praticados (furto mediante fraude, estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e outros).
Para tanto, o magistrado ressaltou que “(...) a citada associação, especializada em estelionato, vem registrando boletins de ocorrência de furto/roubo em vários estados da Federação, sendo que sua área de atuação está aumentando, o que pede uma imediata atuação estatal para sua repressão com o fulcro de evitar-se a reiteração criminosa”.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta das condutas do paciente, que, aparentemente, integra associação criminosa voltada ao cometimento de furto de veículos mediante fraude, entre outros delitos.
Aliás, registre-se que o próprio paciente afirmou que após alugar o veículo e deixar de devolvê-lo no prazo estabelecido, o vendeu para terceira pessoa pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, além de acarretar vultuoso prejuízo ao estabelecimento comercial vitimado, também o fez em detrimento de terceira pessoa, aparentemente de boa-fé, circunstância que, a priori, reforça a gravidade da conduta e periculosidade do paciente.
Outrossim, primu ictu oculi, é suficiente e idônea a fundamentação do decreto preventivo, amparado na necessidade de cessar atuação de associação criminosa, conclusão que se encontra em harmonia com entendimento do STJ de que “(...) a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e de organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. (...)” (HC 528.889/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da periculosidade dele, não havendo que se falar, portanto, em carência fundamentação do decreto cautelar.
Ademais, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Por fim, não merece conhecimento a tese de cerceamento do direito de defesa, consubstanciado na proibição, pelo Delegado de Polícia, de acesso aos autos de inquérito policial. Isto porque, se o ato supostamente coator foi praticado por autoridade policial, a competência para apreciação da matéria é do Juízo de primeiro grau.
Nesse sentido:
“(...) Não se conhece de habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia, subordinado ao juízo de primeiro grau, se a impetração é dedicada ao Tribunal de Justiça, incompetente para sanar a coação. In casu, trata-se de supressão e instância, pois, conforme preleciona o artigo 96, I, c, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o julgamento originário do habeas corpus será feito pelo Tribunal de Justiça, só “quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido.”.”(N.U 0089714-32.2016.8.11.0000, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016)
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator